Tribunal: TJMT
Processo: 0001935-32.2018.8.11.0109
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001935-32.2018.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):
[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ADILSON BATISTA CHAVES - CPF: 021.156.341-28 (APELADO), LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (ADVOGADO), ELIUS DE SOUZA BARROS - CPF: 045.999.061-66 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS BORGES DA SILVA - CPF: 062.989.951-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO MINISTERIAL CONTRA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE ENTORPECENTE. DEFICIÊNCIA NA COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que, apesar de condenar o acusado pela prática do delito previsto no art. 35,
caput
,
c.c
. art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, o absolveu da imputação concernente ao crime de tráfico de drogas tipificado no art. 33,
caput
, da mesma lei, sob o fundamento de ausência de materialidade delitiva.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de apreensão de substância entorpecente inviabiliza a condenação pelo crime de tráfico de drogas, mesmo diante da existência de outros elementos probatórios, como interceptações telefônicas e depoimentos testemunhais.

III. Razões de decidir:

1.
A configuração do crime de tráfico de drogas exige a demonstração da materialidade delitiva, comumente atestada por meio da apreensão de substâncias entorpecentes, laudo toxicológico e demais provas técnicas.

2.
A jurisprudência majoritária dos tribunais superiores admite, excepcionalmente, a condenação mesmo na ausência da droga, desde que haja um conjunto probatório robusto, o que não se verifica no presente caso.

3.
As interceptações telefônicas e os relatos testemunhais colhidos durante a investigação não constituem, isoladamente, prova idônea da prática do tráfico, não sendo suficientes para afastar a dúvida razoável quanto à materialidade e autoria delitiva.

4.
Diante da ausência de provas seguras e consistentes sobre o cometimento do delito de tráfico, impõe-se a manutenção da absolvição, com fulcro no princípio
in dubio pro reo
.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. A ausência de apreensão de substância entorpecente
, dinheiro

ou apetrechos

inviabiliza a condenação pelo crime de tráfico de drogas, quando não houver nos autos elementos probatórios seguros e autônomos que demonstrem, de forma inequívoca, a materialidade delitiva. 2. A prova exclusivamente
fundada em interceptações e depoimentos testemunhais, desprovida de corroboração objetiva, não é suficiente para embasar decreto condenatório pelo crime do art. 33
,
da Lei de Drogas
”
.

Dispositivos relevantes citados:
art. 33,
caput,
e art. 35, caput,
c.c
. art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06; art. 386, V e VII, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:

TJRS,
Ap
n. 70079074845) (N.U 1000074-36.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2023,
Publicado
no DJE 08/11/2023; STJ, HC: 691058 SP 2021/0282459-1, Relator: Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Data de Julgamento: 26/10/2021, T6 – Sexta Turma, Data de Publicação:
DJe
28/10/2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
5
a Vara
Criminal
da Comarca de

Sinop

(MT) que
julgou
parcialmente
procedente
a exordial acusatória
, condenando o apelado
Adilson Batista Chaves
com

o incurso nas penas do
artigo 35,
caput
,
c.c
. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06
,

e absolvendo
-o
pelo delito do
artigo 33,
caput
,
c.c
. artigo 40, inciso VI da Lei n
.
11.343/06
(Id. 273760385).

Insurgindo-se contra a r. sentença, o Ministério Público recorreu apresentando razões de apelação pela condenação do apelado nos termos da denúncia. Sustenta que a absolvição do recorrido

foi indevidamente fundamentada na suposta ausência de materialidade delitiva, em razão da não apreensão de substância entorpecente. Alega que tal fundamento não se sustenta, pois conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é prescindível a apreensão da droga quando outros elementos probatórios, como interceptações telefônicas judicialmente autorizadas e depoimentos testemunhais, comprovam a ocorrência do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Ressalta, ainda, que interceptações realizadas no bojo da operação “
Sagord
” evidenciam, de forma inequívoca, a participação ativa do apelado na mercancia de drogas, inclusive com o envolvimento de adolescente na prática criminosa, circunstância que atrai a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n
.
11.343/2006. Requer, ao final, a reforma da sentença para que seja reconhecida a prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, com aplicação da majorante mencionada
(Id. 273760387)
.

Nas c
ontrarrazõe
s recursais, a defesa pugna pela manutenção sentença
absolutória
(Id.
2
73760390
).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra d
o
d. Procurador de Justiça
Domingos Sávio de Barros Arruda
, é

pelo
des
pro
vimento
do recurso
interposto pelo
parquet
para que seja mantida a sentença absolutória
(Id.
28
3
789857
).

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço
é
tempestivo, fo
i

interposto
por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem
as
finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do
recurso
manejado pelo
apelante
.

Conforme consignado no relatório, cuida-se d
e r
ecurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
5a Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT) que julgou parcialmente procedente a exordial acusatória, condenando o apelado Adilson Batista Chaves com o incurso nas penas do artigo 35,
caput
,
c.c
. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06, e absolvendo-o pelo delito do artigo 33, caput,
c.c
. artigo 40, inciso VI da Lei n. 11.343/06 (Id. 273760385).

Extra
em
-se
,
da denúncia
,
os seguintes fatos:

(...).

Consta nos autos do inquérito policial incluso que, em data incerta, mas no ano de 2016 na Comarca de Marcelândia/MT, de forma continuada,
ADILSON BATISTA CHAVES
e
ELIUS DE SOUZA BARROS
com consciência, vontade e unidade de desígnios adquiriram e venderam, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar drogas, para fins de traficância, utilizando-se, para tais atos, o adolescente
Douglas Borges da Silva
.

Outrossim, consta nos autos do inquérito policial incluso que, em data incerta, mas no ano de 2016 na Comarca de Marcelândia/MT, de forma continuada,
ADILSON BATISTA CHAVES e ELIUS DE SOUZA BARROS
com consciência, vontade e cientes da ilicitude de suas condutas associaram-se para o fim de cometerem o crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343 de 2006.

A Polícia Civil recebeu diversas denúncias, no sentido de
ADILSON BATIST CHAVES
adquiria e revendia entorpecentes em Marcelândia/MT, utilizando-se de adolescentes para efetuarem a entrega. Por seu turno, a Autoridade Policial realizou a interceptação de comunicações telefônicas (Operação
Sagord
), que corroborou cabalmente a prática delituosa pelo acusado.

Nessa toada, o adolescente
Douglas Borges da Silva
confirmou a prática do tráfico de entorpecentes e a associação para tal fim pelos acusados
ADILSON BATISTA CHAVES e ELIUS DE SOUZA BARROS,
inclusive, indicando que estes utilizavam para entregar as drogas, entre os meses de novembro e dezembro/2016 na cidade de Marcelândia/MT (fls. 45/46-IP).

De outro lado, após o homicídio da adolescente
Lourdes Matilde Nunes Novais
, no dia 19/12/2016, supostamente perpetrado pelos acusados, apurado nos autos n. 194- 88.2017.811.0109 (Código n. 71162),
ADILSON BATISTA CHAVES e ELIUS DE SOUZA BARRO
S
empreenderam fuga e foragiu desta Comarca.

Diante do exposto,
o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSS
O

denúncia
ADILSON BATISTA CHAVES
, vulgo
"Cabecinha"
e
ELIUS DE SOUZA BARROS
Como incursos nas sanções previstas do
(a)
artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06, na forma do artigo 71 do Código Penal (diversas vezes) e
(b)
artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06 e requer que sejam citados, seguindo-se os demais atos previstos no rito apropriado, bem como intimando as pessoas abaixo arroladas para depor sobre os fatos, prosseguindo-se o feito até a condenação

(Id
.
273758897
– p.08-10
)
.

Irresignado, o
parquet
interpôs o presente recurso de apelação, ao que passo à análise.

DO PLEITO CONDENATÓRIO

O crime de tráfico de drogas encontra-se tipificado no artigo 33,
caput
, d
a
Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas)
,
que assim dispõe:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

A norma penal em comento descreve um
tipo penal de múltiplas condutas (tipo misto alternativo)
, permitindo a configuração do crime mediante qualquer das ações descritas, sendo desnecessária a reiteração ou habitualidade da prática. Trata-se, ainda, de
crime de perigo abstrato
, cuja consumação não exige demonstração de efetivo prejuízo à saúde pública.

No entanto, embora a norma incriminadora prescinda da comprovação do efetivo dano,
é imprescindível a prova da materialidade do entorpecente e dos indícios mínimos de autoria
. Tais elementos são comumente aferidos mediante apreensão da substância, laudo toxicológico definitivo, depoimentos de testemunhas e demais elem
entos indiciários que revelem a destinação mercantil da droga.

No caso em apreço,
o juízo de primeiro grau absolveu
o
acusado do crime previsto na Lei 11.343/06, por considerar que as provas produzidas não foram suficientes para comprovar a
materialidade
do crime de tráfico de drogas.

Extrai-se da sentença
do juízo
a quo
:

(...).
II.B. DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/06)

II.B.1. Da materialidade:

A materialidade do delito de tráfico não restou delineada nos autos, a despeito do teor do inquérito policial IP no 053/2018 (ID 55704507 - Pág. 6), contendo Portaria às fls. ID 55704507 - Pág. 8, relatórios de interceptação telefônica realizada em investigação policial às fls. ID 55704507 - Pág. 25 e representação pela prisão preventiva dos denunciados às fls. ID 55704507 - Pág. 11.

Isto
porquê
, no caso em tela, vislumbra-se evidente caso de atipicidade, tendo em vista que sequer houve apreensão de drogas ou prisão em flagrante do acusado em posse de entorpecentes, materialidade esta que é indispensável para fins de condenação pelo referido delito.

Ao que consta dos autos, a única prova de materialidade do delito de tráfico se fez pela juntada de relatório de interceptação telefônica (ID 55704507) e da oitiva das testemunhas ouvidas em juízo, elementos estes que não são suficientes a ensejar condenação pela traficância.

Tal ausência de apreensão de material ilícito, somada às parcas provas de autoria juntadas aos autos, não permitem exprimir juízo condenatório suficiente a amparar eventual condenação.

Conforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de elementos aptos a comprovar a prática do crime é impeditiva a prolação de sentença condenatória, de forma que a ausência de apreensão de drogas em posse do réu impede a condenação pelo artigo 33 supramencionado.

(...).

Desta forma, em consonância com o julgado do Superior Tribunal de Justiça, a absoluta ausência de apreensão de entorpecentes com o acusado ou qualquer de seus comparsas impede a condenação pelo crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas, razão pela qual se faz imperiosa a absolvição do acusado por falta de materialidade.

II.B.2. Da autoria:

Por conseq
u
ência, também é incerta a autoria do réu em relação ao crime de tráfico previsto no art. 33, caput, uma vez não foram reunidas provas suficientes que justifiquem a condenação mesmo sem apreensão de entorpecentes.

Neste sentido, preconiza o artigo 155 do Código de Processo Penal que “O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Em que pese existam contradições no interrogatório do acusado em relação aos depoimentos testemunhais, tais provas não são suficientes para ensejar sua condenação por tráfico, justamente pela ausência de substrato probatório fundamentada anteriormente.

Assim, a prova inquisitorial, pura e simplesmente, não serve neste caso como base para condenação por tráfico, principalmente quando isolada do restante do conjunto probatório. Logo, os indícios existentes por ocasião da denúncia não se transmudaram em certeza.

Afinal, a absoluta ausência de materialidade de traficância impede que o juízo prolate decisum condenatório, uma vez que, no âmbito do direito penal, predomina o brocardo do in dubio
pro

reu
, o qual, essencialmente, atesta que havendo dúvida sobre a autoria ou a materialidade do crime, é imperiosa a absolvição, sob pena que se condenar alguém com base em especulações ou dizeres alheios.

É certo que, para que haja condenação por crime deste porte, hediondo e com implicações sérias aos que o cometem, é imprescindível que a investigação e a denúncia ministerial estejam acompanhadas de lastro probatório robusto o suficiente para justificar a não apreensão de entorpecentes, ou seja, é necessário que seja demonstrado, de forma cabal e incontestável, o nexo causal entre as acusações e as provas coletadas em investigação policial, sob pena de se cometer arbitrariedade no ato de indiciar e denunciar o acusado.

Contudo, verifico que os elementos da denúncia reunidos no caso concreto, embora apontem no sentido da traficância, são insuficientes para legitimar a condenação do réu Adilson, sem qualquer desmerecimento ao depoimento das testemunhas policiais em sede de delegacia.

Outrossim, repito, o réu não fora surpreendido praticando qualquer ato de mercancia, tampouco foram apreendidos em seu poder quaisquer apetrechos usualmente utilizados para fracionar e acondicionar entorpecentes, da mesma forma que constato pela ausência nos autos de usuários que teriam declarado comprar droga dos acusados em algum momento.

Nesse sentido é a jurisprudência,
verbis
:

“Aplicação do princípio ‘in dubio pro reo’. Autoria pelo apelante sinalizada como mera possibilidade. Tal não é bastante para condenação criminal, exigente de certeza plena. Como afirmou Carrara, ‘a prova, para condenar, deve ser certa como a lógica e exata como a matemática’. Deram parcial provimento. Unânime.” (RJTJERGS 177/136, apud
Julio
Fabbrini Mirabete, in Código de Processo Penal Interpretado, 5a edição, Atlas, 1997).

(...).

Diante de tais argumentos, verifica-se que a prova é segura a ensejar a absolvição pelo crime imputado, haja vista a absoluta ausência de materialidade suficiente a corroborara denúncia.

Logo, em razão do princípio da eventualidade, não havendo prova segura a ensejar a condenação do réu pelo crime do artigo 33 da Lei de Drogas, sua absolvição é imperiosa, com fulcro no artigo 386, incisos V e VII do Código de Processo Penal
(Id. 273760386).

Nesse contexto, as provas de materialidade apresentadas nos autos, consistem
no Relatório Final n. 007/2017 da Operação
“
Sacord
”
(Id. 273758897 – p.
31-52
)
, Termo
s
de Declaração de Douglas Borges da Silva
(Id. 273758897 – p.
54-55 e 58-59
)
, Termo de qualificação, vida pr
egressa e interrogatório n. 06/2019 (Id. 273758897 – p.
96-98
)
, além das declarações colhidas em ambas as fases da persecução penal.

No entanto, subsiste dúvida razoável quanto à materialidade do delito de tráfico de drogas, a qual não foi plenamente esclarecida pelas investigações policiais e pelas provas apresentadas em juízo, especialmente diante da inexistência de apreensão de drogas, apetrechos ou dinheiro.

Na fase inquisitorial, o adolescente
Douglas Borges da Silva
afirmou que a vítima de homicídio, Lourdes
,
conhecida como “Ludimila”, realizava a venda de entorpecentes na cidade a mando dos presos conhecidos como “Gordo” e “Coca”, e que, na semana dos fatos, aguardava a chegada de uma nova carga de drogas para comercialização, estando em dívida no valor de R$ 3.000,00 com os referidos detentos. Relatou que “Gordo” teria determinado que a vítima cobrasse de
Eli
us
a quantia de R$ 700,00, e que, ao tomar conhecimento da cobrança,
Elius
declarou que, se fosse para morrer, mataria Lourdes primeiro. Informou
,
ainda
,
que Eliel e Adilson, apelidado de “Cabecinha”, tinham a intenção de assumir o controle do tráfico de drogas em Marcelândia e que a vítima estaria “atrapalhando o caminho” dos dois. Declarou que vendia entorpecentes para Adilson há quase um mês e que, após interromper essa atividade, foi ameaçado por este, que afirmou que se visse o declarante junto de Lourdes, o mataria. Acrescentou que Adilson e Eliel já haviam
tentado matar outras pessoas, como Luciano, por também interferirem nos negócios relacionados ao tráfico local
(Id. 273758897 – p. 54-55 e 58-59)
.

Em juízo, o apelante
Adilson Batista Chaves
negou a prática do tráfico de drogas. Quando questionado se, em data incerta do ano de 2016, na cidade de Marcelândia, teria adquirido e vendido drogas com a finalidade de traficância, inclusive utilizando-se do adolescente Douglas Vargas da Silva, respondeu negativamente e afirmou desconhecer o referido menor. Também negou ter se associado a Hélios de Souza Barros para cometer o crime de tráfico. Indagado sobre os fundamentos da denúncia, declarou desconhecer os motivos pelos quais seu nome teria sido envolvido, relatando que não trabalhava à época, mas movimentava recursos oriundos de auxílio recebido por ele e seus irmãos, investindo em negócios como compra e venda de motos, carros e imóveis. Afirmou não possuir inimigos e desconhecer as denúncias de que utilizava adolescentes para efetuar entregas de entorpecentes. Negou qualquer envolvimento com tráfico de drogas, seja como usuário ou comerciante, e refutou conhecer as pessoas citadas na denúncia, como Janderson, Valdinho, Nando e Marcondes, embora tenha reconhecido o apelido “Cabecinha” como sendo seu. Relatou que conhecia Hélios apenas por partidas de sinuca e que este trabalhava como pintor, não tendo qualquer informação de que estivesse envolvido com tráfico. Declarou ser operador de máquinas e prestar serviços em fazendas da região. Confirmou a existência de outro processo criminal além do presente, referente a homicídio. Por fim, reiterou não conhecer os envolvidos mencionados nas investigações, não ter histórico de envolvimento com a justiça anteriormente e alegou estar sendo acusado injustamente por pessoas que, segundo ele, não conhece
(
Id. 273760350)
.

A testemunha
Evellyn Bianca da Silva
, por sua vez, confirmou conhecer Adilson (“Cabecinha”), mas declarou que seu depoimento prestado na delegacia se referia a um homicídio, e não a tráfico de drogas. Disse desconhecer se os fatos possuem conexão com o tráfico, negou envolvimento direto e afirmou não conhecer com profundidade os indivíduos e situações relacionadas ao caso, apresentando respostas evasivas ou negativas a diversas perguntas
(Id. 273760356)
.

Em seu depoimento na fase judicial, a testemunha
Adriel
Romão Borges
afirmou conhecer Adilson, também chamado de “Cabecinha”, apenas de vista, na cidade. Declarou não ter conhecimento direto sobre qualquer atividade relacionada ao tráfico de drogas por parte de Adilson. Questionado se já havia vendido ou consumido drogas, respondeu que apenas consumia, negando que tivesse atuado como vendedor ou que tivesse adquirido entorpecentes diretamente de Adilson. Informou não ter ouvido comentários ou rumores sobre envolvimento do acusado com tráfico de drogas e que desconhecia sua vida pessoal ou profissional. Por fim, reiterou que, apesar de conhecê-lo superficialmente, nunca teve contato com qualquer informação concreta que vinculasse Adilson às práticas ilícitas investigadas
(Id. 273760353)
.

Já a
testemunha de acusação,
Juliomar
Pinheiro de Almeida
, policial civil à época dos fatos, relatou que a Polícia Civil de Marcelândia
(MT)
deflagrou uma operação de interceptação telefônica denominada
“
Sacord
”
, com o objetivo de apurar o tráfico de drogas na cidade. Durante essa investigação, diversas pessoas foram identificadas como envolvidas, entre elas Adilson
Valdes
da Chávez, conhecido como “Cabecinha”. Foi mencionado o homicídio da
menor

“
Ludmila
”
, em relação ao qual o menor Douglas teria declarado que “Cabecinha” e um indivíduo chamado
Elius
estavam disputando o comando do tráfico local e por isso teriam participado do crime. Douglas também afirmou que trabalhou com “Cabecinha” e que este planejava matar um homem chamado Luciano, por estar atrapalhando suas atividades ilícitas, mas não o fez porque foi impedido. O policial afirmou que, embora houvesse várias denúncias, nunca conseguiram flagrante ou materialidade direta contra o investigado, mas que nas escutas telefônicas, seu nome surgiu quando um usuário buscava por drogas com um dos alvos interceptados. Também relatou que o acusado, anteriormente preso por tráfico, teria intenção de eliminar concorrentes no tráfico, e que pessoas, como o menor Douglas, se afastaram por medo e pressão do grupo criminoso
(Id. 273758899)
.

D
iante do exposto
,
infere-se dos autos que o conjunto probatório coligido
se revela
insuficiente para atestar, com o grau de certeza exigido na seara penal, a prática de qualquer das condutas tipificadas no art. 33, da Lei n. 11.343/2006. A narrativa contida na exordial acusatória, cotejada com os elementos de prova reunidos ao longo da instrução, não permite concluir, de forma segura e inequívoca, que o réu tenha efetivament
e se e
ngajado na atividade de merc
a
ncia ilícita de entorpecentes, notadamente quando os testemunhos colhidos revelam-se frágeis e desacompanhados de elementos objetivos que corroborem suas assertivas, não sendo a mera palavra de terceiros, desacompanhada de outros indícios robustos, apta a embasar juízo condenatório.

Não podemos esquecer que, com igual e até maior
importância, o princípio da presunção de inocência deve
assistir
a
o

acusado

durante toda a persecução penal, iniciando-se no inquérito policial e finalizando no momento do trânsito em julgado sentença, decorrendo
disso o
in dubio pro reo
, princípio que surgirá quando da análise das provas produzidas pelas partes.

Sobre o assunto, nos ensina o professor
Aury
Lopes Junior:

A presunção de inocência irradia sua eficácia em três dimensões, constituindo as seguintes normas:
(...
)

.

No cumprimento de seu ônus probatório a acusação deverá utilizar apenas de provas lícitas e voltadas a demonstrar a culpa do imputado e a materialidade da infração, em
todo os
seus aspectos.
(...)
.
Mas não basta qualquer prova, é preciso que seja lícita, buscada, produzida e valorada dentro dos padrões
constitucionais e legais. Nessa perspectiva, acrescentamos a garantia de ser julgado com base em provas e não meros atos de investigação ou elementos informativos do inquérito policial.
(...)
.

meras suspeitas, opiniões ou convicções dos julgados, formadas fora do processo (ou dos limites de legalidade probatória) ou na fase de investigação, não podem ser usadas pelo juiz na motivação da sentença, sob pena de violação da presunção de inocência como norma probatória
(in Direito Processual Penal.
Aury
Lopes Jr. 19. ed. – São Paulo: Editora
SaraivaJur
, 2022) (grifos meus).

No mesmo sentido decidiu este Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO - SENTENÇA
DESCLASSIFICATÓRIA/ABSOLUTÓRIA
– PRETENSÃO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO DO APELADO POR TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO - APREENSÃO DE PASTA-BASE DE COCAÍNA E MACONHA – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES - DESTINAÇÃO MERCANTIL NÃO EVIDENCIADA – JULGADOS DO STJ – CONDIÇÃO DE USUÁRIO VEROSSÍMEL – DESCLASSIFICAÇÃO PRESERVADA – ARESTO DO TJMT - RECEPTAÇÃO – DÚVIDAS SOBRE A AUTORIA - ADOÇÃO DO ENTENDIMENTO DA PGJ PER RELATIONEM - JULGADO DO TJRS – RECURSO DESPROVIDO. As quantidades de drogas apreendidas [13,796g de pasta-base e 1,590g de maconha] não se mostram expressivas, consoante entendimento do c. STJ (
AgInt
no
AREsp
1142322/SP; HC 705.522/SP), razão pela qual afiguram-se insuficientes para evidenciar sua destinação mercantil.
(...)
.

“Subsistindo dúvida razoável acerca do tráfico de drogas atribuído ao agente, impõe-se manter a sentença desclassificatória, em observância ao princípio
in dubio pro reo
”
(TJMT, AP N.U 0002522-22.2018.8.11.0055).

Havendo dúvidas acerca de quem de fato estaria na posse das
res furtivas
, é imperioso aplicar o brocardo
in dubio pro reo
, e, neste caso, mantendo a absolvição do apelado para o delito
previsto no art. 180 do Código Penal [
...]”
(Parecer da PGJ no 000022-012/2023).

“A prática do delito de receptação pelo réu restou duvidosa, uma vez que o conjunto probatório se mostrou insuficiente para demonstrá-la com a certeza necessária para embasar um juízo condenatório. Não sendo possível, no processo penal, a condenação na esfera criminal com base apenas em indícios e suposições, impõe-se a manutenção da sentença absolutória” (TJRS,
Ap
no 70079074845) (N.U 1000074-36.2023.8.11.0006,
CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2023,
Publicado
no DJE 08/11/2023).

Tenho certo de que o Direito Penal não pode se contentar com suposições nem conjecturas, de modo que o decreto condenatório deve estar amparado em um conjunto fático probatório coeso e harmônico, o que não é o caso dos autos. No mesmo sentido, importante lembrar que no processo penal, havendo dúvida, por mínima que seja, deve ser em benefício do réu, com a necessária aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça entende:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO PROLATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RELATO DA VÍTIMA COLHIDO EM INQUÉRITO E NÃO REPETIDO EM JUÍZO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS QUE NÃO PRESENCIARAM A DINÂMICA DOS FATOS. AUTO DE EXIBIÇÃO COM POUCOS DETALHES. DÚVIDA ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, em atenção ao disposto na lei processual penal (art. 155, CPP), não se admite a condenação embasada apenas em provas colhidas no inquérito policial, não submetidas ao devido processo legal, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2
. Na hipótese, considerando-se que o relato da vítima não foi repetido em juízo, nos termos do art. 155 do CPP, e que as demais provas coligidas aos autos não trazem elementos seguros para a demonstração da prática do delito de roubo, tendo em vista que os policiais não presenciaram a ameaça e a entrega dos bens, e que, conforme consta da sentença, o auto de exibição “sequer descreve os bens, o que dificulta

a prova no sentido de que foram de fato apreendidos em poder do acusado”, verifica-se situação de dúvida sobre a dinâmica dos fatos.
3. Diante da ocorrência de dúvida a respeito dos fatos narrado na dúvida, deve ser restabelecida a sentença absolutória, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, considerando-se o princípio
in dubio pro reo
(...). (STJ – HC: 691058 SP 2021/0282459-1, Relator: Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado
do TRF 1a Região), Data de Julgamento: 26/10/2021, T6 – Sexta Turma
, Data
de Publicaçã
o:
DJe
28/10/2021) (grifo meus)
.

Afinal, como é
sabido, uma condenação criminal, com todas as suas graves consequências,
exige a
certeza absoluta
da responsabilidade do
s
acusado
s
. Portanto, diante das dúvidas, das provas contraditórias ou pouco esclarecedoras quanto à
materialidade
do crime, não restava outra solução senão a
absolvição
.

Portanto, diante da ausência de elementos probatórios que comprovem de forma inequívoca a conduta típica
da traficância
que lhe foi atribuída, impõe-se,
como medida de justiça, a manutenção da absolvição quanto a
o
crime de tráfico de drogas.

Assim
, no caso em questão, concluo que o recurso não merece provimento, pois após exame minucioso dos autos, verifica-se que as provas produzidas não oferecem a certeza necessária para fundamentar a condenação do apelado
Adilson Batista Chaves
pelo crime de tráfico de drogas, previstos no artigo 33
,
caput
, da Lei n
.
11.343/2006.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial
,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso inte
rposto pelo Ministério Público,
mantendo
incólume
a
r.
sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025